Tribunal: TJDFT
Processo: 0713728-77.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA E RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. USÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA PRESENCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de ameaça, uma vez que as provas juntadas aos autos, especialmente as declarações da vítima, corroborada pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. O exame pericial no aparelho celular, onde foram recebidas as mensagens por áudio das ameaças prescindível para a configuração do delito de ameaça ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios de provas, como no caso dos autos, em que a testemunha relatou todos os áudios que ouviu.
3. No particular, as solicitações de interferência estatal, como o registro de ocorrência policial ou o requerimento de medidas protetivas de urgência são elementos reveladores de que a ameaça se mostrou idônea para incutir na destinatária a pretendida intimidação.
4. Recurso conhecido e desprovido.